Tribunal: TJDFT
Processo: 0729434-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PAGAMENTO EM PECÚNIA. COMPENSAÇÃO. ALIMENTOS IN NATURA. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, pelo qual os exequentes requerem o pagamento da quantia de R$ 2.903,19 referentes a alimentos provisórios vencidos. Na hipótese, os alimentos provisórios nos autos da ação de alimentos foram fixados em pecúnia, 30% (trinta por cento) do salário bruto do devedor, abatidos os descontos obrigatórios.
2. A fixação de alimentos in natura é medida excepcional. E o Código Civil dispõe que alimentos são insuscetíveis de compensação: “Art. 1.707. Pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora”. Assim, em regra, não se admite a compensação dos alimentos fixados em pecúnia com prestação in natura. 2.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em situações excepcionais, sejam deduzidas da pensão alimentícia fixada exclusivamente em pecúnia eventuais despesas pagas de modo a evitar enriquecimento sem causa da parte beneficiária in natura (STJ - AgInt no AREsp: 1256697 MG 2018/0048189-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020). 2.2. A mitigação da regra em discussão deve ser analisada caso a caso, em especial, as hipóteses de custeio direto de despesas de natureza eminentemente alimentar comprovadamente feitas em benefício do alimentando, como de saúde, habitação e educação. Deve se verificar ainda se houve, inclusive, o consentimento, ainda que tácito, do credor, e se a compensação não significa prejuízo a subsistência do alimentando.
3. Na hipótese, há indicativos de excepcionalidade que autorizadores da compensação reconhecida: os alimentos provisórios foram fixados no percentual de 30% do salário bruto do alimentante, abatidos os descontos obrigatórios; o alimentante ficou desempregado e disponibilizou o cartão-alimentação para os alimentandos. Ademais, verifica-se que não houve prejuízo aos alimentandos, em benefício dos quais foi utilizado o saldo do cartão, tampouco recusa da genitora antes de utilizar o cartão alimentação.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.